Tribunal: TJES
Processo: 0004828-02.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004828-02.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: RENATO BARBOZA DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

INADMISSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Conforme se observa e reconhece o próprio recorrente, o Município de Viana não impugnou a decisão recorrida, razão pela qual, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, a decisão monocrática merece ser mantida e, por conseguinte, não conhecida a apelação.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004828-02.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VIANA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO LEITE MUSSIELLO - ES12962
APELADO: RENATO BARBOZA DA SILVA

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da ofensa do ao princípio da dialeticidade.

Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

O presente recurso comporta julgamento monocrático, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, eis que manifestamente inadmissível por ausência de dialeticidade.

A r. sentença impugnada teve por fundamento a ausência de citação do apelado, ao passo que o apelo versa apenas sobre o valor de alçada da execução fiscal.

Como se percebe, o apelo não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na r. sentença recorrida, já que as razões recusais não infirmam especificamente as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, ignorando as regras processuais.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade.
(TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o
decisum
hostilizado.
(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal.
(TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

Sem honorários recursais e sem custas processuais.

Intime-se.

Preclusas as vias recursais, remeta-se ao Juízo de origem.

Conforme se observa e reconhece o próprio recorrente, o Município de Viana não impugnou a decisão recorrida, razão pela qual, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, a decisão monocrática merece ser mantida e, por conseguinte, não conhecida a apelação.

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”
1

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”
2

É fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.
3

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
a ele

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
(TJES, AC 24100119080, Quarta Câmara Cível, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 25.11.2013).

2
(TJES, Agravo Inominado na Apelação Cível nº 0021762-02.2003.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, julgado em 02.04.2013)

3
(AgRg no Resp 1268413/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 04.05.2012).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões